Tribunal: STF
Processo: RHC 87185
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. PENA-BASE. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECÁLCULO. VEREDICTO DO JÚRI. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Homicídio
duplamente qualificado. Ausência de explicitação das circunstâncias
judiciais para fixação da pena-base. Habeas Corpus concedido pelo
Superior Tribunal de Justiça para determinar o recálculo da pena.
Pretensão de anular a sentença do Tribunal do Júri. Impossibilidade:
 veredicto dos jurados e fixação da pena-base são coisas
distintas.
Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.